Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE COMUM. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do CPC, art. 833, artigo 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a recursos depositados em conta corrente comum que não guarda a mesma finalidade. A conta-poupança é um tipo de conta bancária especial, com garantia de liquidez, rendimentos seguros e de fácil manuseio sendo amplamente utilizada por pessoas que desejam guardar dinheiro de forma simples e acessível.
2. A impenhorabilidade é uma exceção. Valores depositados em conta corrente comum são penhoráveis, salvo se houver comprovação de que se trata de reserva de valores como poupança e que não existam transferências ordinárias de valores que desnaturem a natureza de poupança.
3. Recurso desprovido.